Tribunal: TCU
Processo: 040.497/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Prestação de contas relativas ao exercício de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Companhia Docas do Estado de São Paulo, atual Autoridade Portuária de Santos S.A., relativa ao exercício de 2018, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento deste processo; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, "b", da Lei 8.443/1992, as contas de Carlos Henrique de Oliveira Poço, Cleveland Sampaio Lofrano, Francisco José Adriano, Hilário Seguin Dias Gurjão e José Alex Botelho de Oliva; 9.3. informar a Autoridade Portuária de Santos S.A. e os responsáveis acerca desta deliberação; 9.4. arquivar o processo.